Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COTA-PARTE DE IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO DO BEM EM QUE RESIDEM OS EXECUTADOS. MEIO MAIS GRAVOSO. DESCONSTITUIÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Prevalece no processo executivo o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, devendo ser observada, para a satisfação do débito, a forma menos gravosa ao devedor. O referido princípio, todavia, não pode se sobrepor à efetividade da execução.
3. No caso, a penhora da cota-parte pertencente à executada/locatária relativa a um dos imóveis constritos é suficiente à quitação da dívida, bem como constitui o meio menos gravoso para os devedores, devendo ser desconstituída a constrição que pesa sobre o imóvel em que residem os executados, sob pena de ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.